Tribunal: TJMT
Processo: 1007441-97.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007441-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS SOARES DOS REIS - CPF: 922.317.301-97 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR
– COMPRAS NÃO EFETUADAS PELO CONSUMIDOR - ESTORNO REALIZADO DE FORMA ADMINISTRATIVA –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 133426262), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço das reclamadas, consistente no lançamento indevido de compras não realizadas pelo autor, bem como pela continuidade dos lançamentos após contestação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 133426266), o recorrido
Banco Santander (Brasil) S/A
, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
De outro lado, a recorrida
Ebazar.Com.Br. Ltda
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante aduz que
é cliente do Banco Santander (Brasil) S/A, por meio da conta corrente 01006856-3, agência 1660, sendo disponibilizado um cartão de crédito.

Afirma que, em
23/05/2019
, recebeu através de mensagem de celular informação que na noite de
22/05/2019
, teria sido realizada, através de seu cartão, diversas compras no site de vendas MERCADO LIVRE, e que conforme mensagem recebida o montante das compras até aquele momento era de
R$ 1.894,23 (um mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos).

Contudo, aduz que
o total da compra fraudulenta realizada ilegalmente com o cartão do autor foi no valor total de
R$ 3.675,17 (três mil e seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos)
.

Diante disso,
verificando se tratar de fraude, pois não utilizou ou fez qualquer tipo de compra no site referenciado, entrou em contato com a instituição bancária requerendo o bloqueio do cartão, bem como a suspensão de cobrança do valor utilizado. Além disso, entrou em contato com o site de compra (Mercado livre) para que fosse suspenso a entrega ou efetivação de venda em nome do autor, eis que se tratava de fraude.

Assevera que
procurou uma Delegacia de Polícia, tendo registrado o Boletim de Ocorrência (id. 133423868) na Delegacia de Polícia de Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, mais precisamente na cidade de Campo Grande, local onde se encontrava no momento do fato.

A demandada,
Ebazar.Com.Br Ltda
, alega que
a compra que a parte autora não reconhece em seu cartão foi realizada mediante a inserção de dados que apenas são encontrados no cartão, sendo que a responsabilidade pela segurança dos dados é exclusiva da parte autora.

Assevera, ainda, que se houve clonagem do cartão, a única empresa legítima para responder por tal situação é a operadora de cartão de crédito do autor, responsável pela segurança de seu sistema.

Por outro lado,
o
Banco Santander (Brasil) S/A
, aduz que
as transações contestadas de acordo com a inicial, ocorreram em
22/05/2019
, foram realizadas sem a presença física do cartão, ou seja, realizadas por sites/telefone por meio da digitação de dados de seu cartão: número, data de validade e código de segurança, sendo a validação do CVV na autorização uma decisão do comércio, não do emissor.

Ademais, aduz que foi identificado que além do crédito definitivo lançando pelo Banco, houve a devolução de valores por parte do estabelecimento, gerando assim crédito a maior na fatura do cliente,
apresentando faturas e
prints
de tela de reembolso
(id.

133423892/

133423895).

O magistrado singular h
omologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pedido inaugural
, no seguinte sentido:

“(...) Analisando detidamente os autos, a parte autora apesar de asseverar que seu cartão crédito foi utilizado indevidamente com várias despesas não realizadas, lado outro,
as rés comprovaram que realizaram o estorno dos valores cobrados na fatura de cartão de crédito com vencimento em 05/07/2019, o qual, recebeu de crédito estorno realizado pela ré (SANTANDER) o valor de R$ 1.659,86 (ID 61114816), bem como do estorno da ré (MERCADOLIVRE) na própria fatura encartada pelo autor (ID 49635549), logo, não há que se falar em cobrança indevida, dado que restou demonstrado a devolução dos valores, sendo assim, a improcedência é medida que se impõe
.(...)”

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
ainda que o autor alegue a realização de compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, vê-se que houve a resolução de forma administrativa e em prazo razoável, considerando, ainda, que as compras foram parceladas, mas foram estornadas, fatos que não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PREJUDICADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO PAGAMENTO DE SALDO CREDOR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE –
DEMORA ÍNFIMA PARA O ESTORNO – DEMORA ATINENTE AOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS – FALHA SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA LIDE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PREJUÍZO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

Havendo o pagamento dos valores pleiteados, no curso da lide, pouco tempo depois da propositura da ação, e não havendo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT Recurso Inominado nº 1012653-96.2017.8.11.0015, Turma Recursal Única, Relator(a): LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019) (grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NÃO RECONHECIDA.
ESTORNO EFETUADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
DÉBITOS REFERENTES A COMPRAS DIVERSAS. NEGATIVAÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pagamento de valor parcial da fatura do cartão de crédito gera encargos ao seu titular, que são cobrados em valor proporcional ao tempo de financiamento do saldo devedor, de modo que, não havendo a quitação total da quantia devida, haverá, por óbvio, a incidência de juros sobre o valor financiado. 2. Não se desconhece que os dissabores enfrentados pelo autor/apelado geraram transtornos.
Contudo, não se mostra suficiente o lançamento incorreto de compra na fatura do cartão, que, frise-se, regularmente estornada antes do ajuizamento da ação, para configurar situação excepcional a ponto de atingir os seus direitos personalíssimos e caracterizar o abalo moral.
3. Estando comprovada a regularidade da cobrança efetuada pela operadora de cartão de crédito, conclui-se não haver falar em ilegalidade na negativação do nome do apelado. 4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJ-GO - APL: 01391423620168090065, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/05/2018) (grifei)

Insta consignar que o autor contestou as compras efetuadas em
22/05/2020
,
não demonstrando nos autos que houve a continuidade dos débitos das parcelas nas demais faturas
.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022